Tribunal: TJPA
Processo: 0802900-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802900-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: JADIR RIBEIRO RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CAMETA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. pacientes denunciados pela prática do
crime
do art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do CP. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. instrução encerrada. processo que apresenta trâmite regular e aguarda a apresentação das alegações finais para prolatação da decisão de (im)pronúncia. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade.

alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a instrução se encontra encerrada, vez que na audiência realizada em 08/03/2022, foram ouvidas as testemunhas e, inclusive, colhidos os interrogatórios dos acusados. Ocasião em que o juízo coator se reservou para apreciar o pedido de revogação das custódias na decisão de pronúncia, tendo determinado, ainda, vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais e ao órgão ministerial para emissão de parecer sobre o pedido de liberdade dos coactos para, então, proferir a decisão de pronúncia.
Constata-se que os autos têm seguido trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio, considerando, sobretudo, que a instrução já se encerrou e atualmente os autos aguardam a prolatação da decisão de (im)pronúncia, que deve ocorrer em data próxima.

3.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação.
Julgamento presidido pela Exmo. Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 07 abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
JADIR RIBEIRO RODRIGUES
E RAIMUNDO NONATO CORREA MOREIRA
, denunciados pela prática do crime previsto no art. art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal de Cametá
.

Aduz o impetrante que os pacientes estão presos preventivamente desde 24/05/2021.

Afirma que os coactos sofrem constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que se encontram segregados há mais de 10 meses; b) negativa de autoria e insuficiência de provas, considerando que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a ensejar a condenação dos pacientes; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Ressalta que a defesa requereu a revogação da prisão cautelar, entretanto, o juízo
a quo
consignou que somente analisará o pleito na decisão de pronúncia. Por fim, requer a concessão definitiva da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que: no dia 23 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Travessa Sororoca, Bairro Primavera, nesta Comarca de Cametá/PA, os acusados RAIMUNDO NONATO CORRÊA MOREIRA, vulgo "CLÉSIO", JADIR RIBEIRO RODRIGUES, na companhia de MATEUS GOMES FREITAS e do nacional de prenome "RODRIGO" não identificado até o momento, com animus necandi, mataram a vítima JOÃO DE DEUS DUARTE de maneira cruel, por meio de emboscada, e para assegurar a impunidade de outro crime. Foi apurado que os acusados RAIMUNDO e JADIR vinham ameaçando a vítima, em virtude desta ter denunciado à polícia que seu vizinho, o acusado JADIR, que é enteado de RAIMUNDO, realizava vários furtos em sua residência. Assim, no dia dos fatos os acusados e os nacionais envolvidos, já citados ao norte, estavam bebendo e consumindo drogas na residência de RAIMUNDO, bem como, fazendo barulho excessivo com gritos, incomodando a vizinhança. Momento em que a vítima teria reclamado com os mesmos acerca do barulho e iniciado uma discussão, tendo os acusados passado a ameaçar de morte a vítima, que foi embora para a sua residência. Minutos depois, uma guarnição da polícia militar chegou ao local, informando que teria sido acionada para averiguar uma confusão e ameaça, tendo os policiais orientado os acusados a cessarem, pois caso contrário teriam penalidades. A polícia verificou, ainda, que a suposta vítima não estava no local, e depois do acusado RAIMUNDO ter dito que não havia ocorrido ameaça alguma, apenas uma discussão, os policiais deixaram o local. Os acusados presumindo que foi JOÃO DE DEUS que chamou a polícia, passaram a tramar uma emboscada para executar a vítima, pois tomaram conhecimento que esta não estava em sua residência. Dessa feita, quando a vítima chegava em sua residência, pedalando sua bicicleta, foi cercada por RAIMUNDO NONATO. JADIR. MATEUS e RODRIGO que passaram a espancá-la até a morte. Consta nos autos, relato de uma testemunha ocular que informou que RAIMUNDO arrancou um pedaço de madeira da cerca de sua residência e entregou para MATEUS, bem como que os outros também teriam se armado com pedaços de pau e passaram a agredir a vítima com pauladas na cabeça e, ao tentar se defender, a vítima também teve o seu braço direito fraturado pelas pauladas. Consta ainda que os acusados deram vários chutes na vítima. Segundo assentado no laudo de exame cadavérico, a vítima foi morta de maneira cruel tendo o seu crânio esmagado por fraturas múltiplas. No local do crime foram encontradas, ao lado do corpo da vítima, uma "pemamanca" de 2,2m e um ripào de cerca de l,0m, ambos sujos de sangue. Após cometerem o crime, os acusados ameaçaram a vizinhança que presenciava o ato cruel, dizendo que "se alguém falasse algo voltariam para matar". Fato seguinte, evadiram-se do local. RAIMUNDO foi até a residência de um amigo a fim de que este o levasse para outro local, com o intuito de fugir, sendo que seus familiares não tinham conhecimento de que o mesmo teria cometido um homicídio. A polícia foi acionada, e ao passar a fazer buscas atrás dos acusados, encontrou JADIR que ao visualizar a viatura correu para dentro de sua residência, mas foi preso e levado para a delegacia. RAIMUNDO foi preso na residência de um amigo tentando fugir em uma motocicleta, na companhia de seu sobrinho. Uma outra guarnição se deslocou para a residência de MATEUS GOMES FREITAS, localizada na Estrada do Ajó, onde ao adentrarem na residência, se depararam com MATEUS portando uma arma de fogo, calibre .32 que, ao ver os policiais, disparou contra a guarnição que revidou a injusta agressão efetuando disparos e alvejando MATEUS que veio à óbito. Realizadas diligências não foi possível localizar RODRIGO, nem qualificá-lo, pois encontra-se em local incerto e não sabido.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do CP, tendo a exordial acusatória sido devidamente recebida.
Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a instrução se encontra encerrada, vez que na audiência realizada em 08/03/2022, foram ouvidas as testemunhas e, inclusive, colhidos os interrogatórios dos acusados. Ocasião em que o juízo coator se reservou para apreciar o pedido de revogação das custódias na decisão de pronúncia, tendo determinado, ainda, vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais e ao órgão ministerial para emissão de parecer sobre o pedido de liberdade dos coactos para, então, proferir a decisão de pronúncia.

Constata-se, portanto, que os autos têm seguido trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio, considerando, sobretudo, que a instrução já encerrou-se e atualmente os autos aguardam a prolatação da decisão de pronúncia, que deve ocorrer em data próxima.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que concerne a alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, considerando que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a ensejar a condenação, igualmente não merece prosperar.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, nos termos do que dispõe o enunciado da
Súmula nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2022